Tribunal: TJES
Processo: 5012178-28.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012178-28.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VITOR WAGNER LOPES DUARTE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva se sustenta diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria dos crimes, associados ao motivo legal da garantia da ordem pública, sobretudo no que se refere às circunstâncias da prisão, em especial, à reiteração delitiva, a quantidade e variedade de droga apreendida.

2.
Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012178-28.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VITOR WAGNER LOPES DUARTE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: MAX SILAS BALBINO DA COSTA - ES35827

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
VITOR WAGNER LOPES DUARTE,
preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e artigo 329, do Código Penal (resistência), sendo apontado como autoridade coatora o r. Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES.

Alega a impetração, em síntese, ser evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, ao argumento de que, a decisão que decretou a sua prisão preventiva, carece de fundamentação, não tendo demonstrado, no caso concreto, a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, necessários a constrição cautelar, não havendo comprovação nos autos de que o paciente, em liberdade, atentaria contra a ordem pública, atrapalharia a instrução criminal ou se furtaria à aplicação da lei penal.

Por tais razões, requer o deferimento da ordem liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura em seu favor. No mérito, pugna pela concessão definitiva do
writ.

Consta da denúncia que, no dia 24 de setembro de 2022, na rua Rosa, nº 12 (próximo ao campo de futebol, local de intenso tráfico de drogas), no bairro Cascata, naquele Município e Comarca de Serra/ES, o paciente, livre e conscientemente, trazia consigo, uma bolsa contendo em seu interior, substâncias entorpecentes ilícitas, embaladas e destinadas a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo a inicial, na data dos fatos, policiais realizavam patrulhamento preventivo por aquele bairro, quando teriam avistado o ora paciente, que, percebendo a presença da equipe, teria lançado uma bolsa pelo portão da residência de nº 12, na rua das Rosas. Consta que, do referido portão, teria sido possível perceber que se tratava de entorpecentes no interior da bolsa, junto de uma quantia em dinheiro, razão pela qual foi dada voz de prisão e abordagem ao paciente.

Ato contínuo, o paciente teria passado a resistir à abordagem, desferindo chutes nos policiais envolvidos. Por fim, feita a contabilidade do material apreendido, consta se tratar de 22 pedras de crack, 25 buchas de maconha, 73 unidades de haxixe, embaladas para fins de comércio e uma quantia de R$ 1.035,00 (mil e trinta e cinco reais) em espécie fracionada.

Pois bem.

A r. decisão que converteu o flagrante em preventiva, está devidamente calcada em dados concretos dos autos e fundamentada na garantia da ordem pública, tendo sido ressaltado as circunstâncias dos crimes e a reiteração delitiva do agente.

Ao indeferir pedidos de revogação, a Magistrada bem evidenciou a inexistência de alteração na situação fática ou processual do paciente, aduzindo que permanecem presentes os pressupostos e os requisitos da preventiva.

Nesse sentido, não se pode desconsiderar a quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, as circunstâncias em que se deram a localização destes, tampouco a arrecadação de significativo valor em dinheiro, a revelar a gravidade concreta dos crimes, o suposto envolvimento na mercancia e a periculosidade do agente, sem olvidar que o tráfico ilícito de entorpecentes é fomentador de diversos outros delitos.

Vale frisar, ainda, que o agente também é acusado da prática do crime de resistência (artigo 329, do CP), o que demonstra peculiar reprovabilidade das condutas apuradas.

Inclusive, há de se destacar que o paciente está respondendo a processo criminal pela prática de crime de mesma natureza (tráfico de drogas), tendo passado pelo plantão da audiência de custódia em 11/05/2021 (pouco tempo), além de possuir outros 02 (dois) termos circunstanciados (em trâmite) instaurados para apurar a ocorrência de possíveis crimes de resistência e posse de drogas para consumo pessoal, a evidenciar a reiteração delitiva, motivo da preventiva.

No mais, cumpre consignar que não se configura desprovida de fundamentos, tampouco omissa, a decisão que, ao indeferir o pedido de revogação da prisão, ratifica as razões de decidir adotadas anteriormente, utilizando-se da denominada fundamentação da decisão referencial.

Insta salientar que a pena privativa de liberdade máxima cominada ao delito de tráfico imputado ao paciente supera 04 (quatro) anos, restando preenchida a condição de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP).

Destarte, diante do quadro fático exposto, que denota o envolvimento do paciente com o tráfico de drogas, a gravidade concreta da sua conduta, e o risco de reiteração delitiva, indicadores da necessidade da segregação cautelar, com vistas a garantir a ordem pública, seu estado de liberdade não deve ser alterado, na esteira do entendimento corrente nos Tribunais Superiores e nesse egrégio Tribunal de Justiça, como demonstram os arestos a seguir colacionados:

“(...)
1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois os agravantes foram presos em flagrante com - 114g de cocaína e 151,6g de maconha.
(...)” (
STJ
; AgRg-HC 731.306; Proc. 2022/0084815-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/08/2022; DJE 22/08/2022, negritei e grifei).

“(...)
3. A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia processual.
(
TJES
; HC 0010950-45.2018.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 18/07/2018; DJES 27/07/2018, negritei e grifei).

Sendo assim, não há como ser concedida a revogação da prisão preventiva, posto que presentes os pressupostos e os requisitos da segregação cautelar.

Em face do exposto, na esteira de entendimento da d. Procuraria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
impetrada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.